Tribunal: TJPA
Processo: 0009035-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009035-17.2019.8.14.0401

APELANTE: ERIVAN MENDES SENNA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A sentença reconheceu o tráfico privilegiado e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A Defesa sustenta, em preliminar, nulidade da prova por ausência de fundada suspeita na abordagem policial. No mérito, postula absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta, aplicação do §4º do art. 33 e reconhecimento da atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se houve nulidade na busca pessoal por ausência de justa causa;
(ii) verificar se a condenação encontra respaldo na prova dos autos quanto à materialidade e autoria;
(iii) examinar a possibilidade de aplicação de causas e circunstâncias modificadoras da pena, especialmente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas e a atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abordagem policial foi precedida de denúncia anônima de tráfico, evasão do réu em local de conhecida traficância e fuga para o telhado de imóvel, circunstâncias que configuram fundada suspeita, autorizando a busca pessoal (CPP, art. 240, §2º), conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.
5. A materialidade do delito foi comprovada por laudo toxicológico atestando cocaína (3,9g), fracionada em 10 porções, acondicionadas para venda, e pela confissão extrajudicial do réu, corroborada por depoimentos de policiais. A autoria é inequívoca, afastando-se as teses absolutórias.
6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, reconhecida a atenuante da menoridade, sem redução por incidência da Súmula 231/STJ, e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo (2/3). Pena final substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.
7. Ausência de ilegalidades na dosimetria. Sentença devidamente fundamentada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A fuga do suspeito em local conhecido pela prática de tráfico, aliada a denúncia anônima e outras circunstâncias objetivas, constitui fundada suspeita para a busca pessoal.
2. A pequena quantidade de droga, quando associada ao fracionamento e contexto da prisão, pode caracterizar o tráfico de entorpecentes.
3. É legítima a fixação da pena no mínimo legal, ainda que reconhecida atenuante, quando impedida sua aplicação pela Súmula 231/STJ.
4. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 pode ser aplicada no grau máximo mesmo diante de pequena quantidade de entorpecente, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231, STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0009035-17.2019.8.14.0401, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em consonância com o parecer ministerial, em
CONHECER DO RECURSO
, mas para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente a sentença condenatória
, pelos próprios fundamentos.

RELATÓRIO

ERIVAN MENDES SENNA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante pleiteou, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de provas idôneas da materialidade e da autoria. No mérito, requereu: (i) a absolvição por insuficiência probatória, (ii) a absolvição por atipicidade da conduta, (iii) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de primariedade e ausência de dedicação à atividade criminosa, e (iv) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a correspondente redução da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando a higidez do édito condenatório, com base nas provas produzidas em juízo.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser CONHECIDO.

DAS RAZÕES RECURSAIS

O Apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, sustentando a nulidade da colheita de provas em decorrência da busca pessoal sem fundadas razões. Alega que a acusação é frágil e que a apreensão se deu de forma obscura, pois a mera fuga ou nervosismo não constitui fundada suspeita, violando garantias constitucionais (Art. 5º, LVI, da CF; Art. 240, §2º e Art. 244 do CPP). Requer, por consequência, a absolvição de ERIVAN MENDES SENNA, com fulcro no art. 386, II, do CPP.

O Ministério Público, em Contrarrazões e Parecer de 2º Grau, pugna pelo improvimento do recurso, alegando que a atuação policial foi legal, baseada em denúncia anônima de tráfico, a evasão do réu e a captura no telhado, o que configura fundada suspeita (justa causa) para a busca pessoal.

DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES

A Defesa sustenta a ilicitude da prova obtida, por ausência de fundadas razões para a busca pessoal, haja vista que a suspeita se deu apenas pelo fato de o Apelante ter empreendido fuga ao avistar a viatura.

Contudo, a análise dos autos demonstra que a intervenção policial não se restringiu à mera observação de fuga. Os agentes se dirigiram ao local após receberem uma denúncia anônima sobre a comercialização de drogas em grupo na Rua Ronaldo Barata, Bairro Cabanagem.

Ao chegarem, os policiais constataram a aglomeração de pessoas e a subsequente fuga generalizada. O Apelante foi visto entrando rapidamente em uma residência e, após perseguição, foi capturado no telhado do imóvel.

Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (TJE/Pa), a fuga do suspeito ao avistar a guarnição, em local conhecido pela traficância, somada à existência de noticiamento prévio (denúncia anônima), é considerada um elemento concreto que confere a fundada suspeita (justa causa) necessária para autorizar a busca pessoal, nos termos do Art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

O entendimento é de que as circunstâncias fáticas — denúncia prévia + local de tráfico + evasão agressiva (fuga para o telhado) — tornam legítima a busca pessoal, preenchendo os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade.

Os depoimentos dos policiais militares, Elton Carlos Viana Pantoja e Denis Roberto Candido Teixeira, foram utilizados para fundamentar a Sentença e relataram os fatos de forma elucidativa, descrevendo o conhecimento prévio sobre a venda de entorpecentes e a tentativa de fuga do réu, que foi alcançado e revistado, culminando na apreensão da droga. Tais depoimentos possuem valor probatório e fé pública, especialmente quando corroborados pelos demais elementos do processo e ausente a demonstração de interesse em prejudicar o Apelante.

Além disso, a alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, depende da demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo réu, o que não foi comprovado nos autos, conforme exige a jurisprudência (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Portanto, REJEITO a preliminar de nulidade das provas.

2. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO

Superada a questão da legalidade da busca, a condenação de ERIVAN MENDES SENNA pelo crime de tráfico (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) se mostra correta.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.002219-QUI, que resultou positivo para Cocaína (Benzoilmetilecgonina).

A autoria e a caracterização do tráfico, na modalidade "trazer consigo", decorrem do conjunto probatório:

O contexto da prisão se deu em local de denúncia de comércio de drogas e em meio a uma fuga de aglomerado de pessoas.

A quantidade apreendida, embora pequena (3,9 gramas), estava fracionada em 10 (dez) "petecas" acondicionadas em um recipiente. O fracionamento é indicativo de mercancia ilícita, pois a droga estava "acondicionada de forma propensa à comercialização".

O Juízo de primeiro grau utilizou os critérios estabelecidos no Art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006 (natureza, quantidade, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais) para dirimir a dúvida sobre a finalidade da droga, concluindo que o dolo se voltava à traficância e não ao uso próprio.

Ademais, verifica-se que no Inquérito Policial, o Denunciado confessou a autoria delitiva e disse que as drogas estavam em seu poder, sendo que as estava vendendo pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada "peteca". Embora o réu tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio em juízo, os elementos fáticos colhidos sob o contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais, são suficientes para sustentar a condenação, conforme corretamente decidido na sentença, que afastou a alegação de fragilidade de provas.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

O Juízo
a quo
, na fixação da pena-base, considerou o Art. 42 da Lei 11.343/06, preponderando a natureza e quantidade da substância. Apesar de o total ser de apenas 3,9g de cocaína, a pena-base foi mantida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, mas deixou-se de reduzir a pena em razão da Súmula n. 231 do STJ, por já estar no mínimo legal.

Na terceira fase, o Juízo aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) no grau máximo de redução (2/3). Isso resultou na pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial foi fixado como ABERTO e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, medida socialmente recomendável e legalmente prevista (Art. 44 do CPB).

Considerando que a Sentença já aplicou o máximo benefício legal possível (redução de 2/3) e substituiu a pena por restritivas de direitos, em uma condenação extremamente favorável ao réu, a dosimetria não merece reparo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º Grau, e por tudo o mais que consta nos autos, meu voto é pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação Criminal, mas pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, 02/12/2025